Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703678-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIO CARNEIRO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo de obrigação de fazer no 0732158-47.2023.8.07.0016, ajuizado por LUCIO CARNEIRO DE FREITAS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual foi deferido o pedido de fornecimento do medicamento MEPOLIZUMABE 100 mg. A parte agravante narra em suas razões recursais que: (i) o medicamento não é padronizado para o quadro clínico do autor; (ii) o deferimento viola a Política Nacional de Medicamentos, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a Lei do SUS e os fundamentos da medicina baseada em evidências; (iii) o medicamento é considerado de alto custo e está inserido no grupo 1B do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo financiado pelo Ministério da Saúde e adquirido e fornecido pelas Secretarias de Saúde; (iv) não há urgência demonstrada; (v) deve ser observada a indicação da ANVISA e a manifestação do CONITEC. Defende a irreversibilidade da tutela e requer a reforma da decisão. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 196 da CF “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” de modo a promover o atendimento integral, conforme prevê o art. 198, inc. II, da CF. No âmbito do Distrito Federal, a saúde pública é tratada pela Lei Orgânica do Distrito Federal e observa a mesma diretriz federal, conforme prevê os artigos 204 a 207, ao tratar de políticas públicas de saúde e assistência integral à saúde, bem como farmacêutica. Nesse mesmo sentido é a remansosa jurisprudência, a qual reconhece o dever constitucional de o Poder Público fornecer medicamentos, internação, tratamento ou cirurgia a pessoas portadoras de doenças e impossibilitadas de arcarem com os custos elevados desses atendimentos médico e hospitalar para o alcance da cura ou para o controle e o impedimento da evolução da patologia, ou mesmo para a manutenção da vida do paciente. Especificamente sobre medicamentos registrados na Anvisa e não padronizados pelo SUS é aplicável o Tema 106 do STJ, cuja tese foi fixada nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No particular, o autor, diagnosticado com urticária crônica com perfil eosinófilico (síndrome hipereosinofílica idiopática CID D72.1), visa o fornecimento de medicamento Mepolizumabe 100 mg e foi objeto de estudo pelo NATJUS/TJDFT (ID 182598299 dos autos originários), que assim concluiu: 8.1. Conclusão justificada: Após analisar os relatórios médicos anexados ao processo e as evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: a) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, o requerente apresenta lesões de pele (urticárias) causadas pelo excesso de eosinófilos no sangue e nos tecidos (síndrome hipereosinofílica). Neles é relatado que as lesões cutâneas do requerente não melhoraram após uso de colchicina, metotrexato e de anti-histamínicos, e que elas só melhoram após uso de corticosteroides, porém estes, pelo potencial de efeitos colaterais, não podem ser utilizados continuamente; b) Existem evidências de que o medicamento mepolizumabe pode reduzir a frequência das lesões relacionadas à síndrome hipereosinofílica idiopática e a necessidade de uso de corticosteroides em pacientes com essa enfermidade; c) Não existe Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde do Brasil para o tratamento da síndrome hipereosinofílica (SHE); d) Segundo relatório médico anexado ao processo, o medicamento demandado (MEPOLIZUMABE) deverá ser utilizado de maneira contínua; e) O medicamento demandado apresenta elevadíssimo custo. O seu custo anual é estimado em R$ 362.139,12 (vide item 2.13); f) A CONITEC não fez a avaliação de custo-efetividade do mepolizumabe para o tratamento da SHE. A agência de avaliação de tecnologias em saúde inglesa NICE não pôde fazer essa avaliação porque o laboratório fabricante não forneceu uma apresentação das evidências. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS/TJDFT considera a demanda como JUSTIFICADA. Observação: Caso o Poder Judiciário decida favoravelmente pelo fornecimento do medicamento mepolizumabe para o requerente, este NATJUS sugere que a demanda seja reavaliada após 6 meses com novo e detalhado relatório médico descrevendo a resposta terapêutica que o requerente apresentou com o novo tratamento, pois o mesmo não deverá ser continuado caso não haja uma melhora significativa nas lesões cutâneas do requerente. Destaque-se que, conforme bula de ID 162049993 dos autos originários, o medicamento “é indicado para o tratamento de pacientes com 12 anos de idade ou mais com síndrome hipereosinofílica (SHE) por ≥ 6 meses, sem causa não-hematológica secundária identificável”. Além disso, restou comprovado pelo estudo NATJUS que há evidência científica que justifica a utilização do medicamento (ID 182598299 - Pág. 11 dos autos originários). Sob a ótica da urgência, considerando que, segundo o relatório médico de ID 162049990 dos autos principais, o agravado está em tratamento desde outubro de 2019 valendo-se de medicamentos que, em algum momento, poderão causar efeitos colaterais, tais como, como hipertensão arterial, osteopenia, displipidemia e descontrole de glicemias, tal fato justifica a sua alteração com urgência. Assim, reputam-se presentes os requisitos definidos na tese 106 do STJ caracterizando a verossimilhança da alegação necessária ao deferimento da tutela de urgência. Por fim, consigno que as decisões favoráveis às pessoas que buscam atendimento junto ao SUS, ainda que em se tratando de medida de alto custo, não olvida dos desafios enfrentados pelos gestores do sistema de saúde na alocação de recursos, tampouco das políticas públicas relacionadas a medicamentos e assistência farmacêutica previamente estabelecidas, tampouco se caracteriza perigo de dano inverso e irreversível. Ao contrário, trata-se de medida de excepcionalidade alinhada ao interesse público, que visa reequilibrar e obstar o descumprimento do objetivo primário do sistema de promoção do direito à saúde e à vida previsto na Lei 8.080/1990 e nas políticas públicas, sob a ótica da condição específica da pessoa e da urgência necessária, tudo analisado individualmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital